Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716172-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJ CONSTRUTORA LTDA - ME, DENISE DE FATIMA MORAES, HUGNES PINTO BRANDAO RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Banco do Brasil, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0006557-03.2015.8.07.0003, ajuizada em desfavor de DJ CONSTRUTORA LTDA – ME e outros. Por meio da decisão agravada o juiz indeferiu o pedido de ID 64091922, no sentido de promover a expedição de ofícios às fintechs e administradoras de cartões de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome dos executados e de eventual saldo depositado. Esclareceu que “foram realizadas consultas em todos os sistemas à disposição deste juízo a fim de angariar bens passíveis de constrição, contudo sem êxito. Ademais, cumpre esclarecer que o sistema Bacejund veio justamente para agilizar ao cumprimento de ordem de bloqueio de valores nas contas do devedor de modo que não há que se falar em expedição de ofícios. Assim, indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno ao arquivo” (ID 64485426). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, já tendo sido realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Eridf, o agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Neste contexto, o agravante requereu expedição de ofício às fintechs e administradoras de cartão de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome dos Agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. Sustenta que tais instituições, por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online. Por isso, atualmente tais plataformas têm sido amplamente utilizadas e já fazem parte da realidade brasileira. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 16820821 e 16820823). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resumo, o agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios às fintechs e administradoras de cartões de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome dos executados e de eventual saldo depositado. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” A pretensão do agravante no sentido de expedir ofícios para as operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica) é plenamente possível, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, o que está previsto no art. 835, inc. X, do CPC. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Esse é o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (07222938720198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 3. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 4. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso conhecido e provido.” (07012730620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 4/5/2020.) Em relação ao pedido de expedição de ofício às fintechs, é importante consignar que a referida expressão designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc. Tais empresas não constam na base de pesquisa do Bacenjud e, portanto, o montante nelas constante não é alcançado por ordens de bloqueio. Apesar dos argumentos do agravante, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a executada (que é uma construtora) utilizaria essa modalidade de mercado financeiro, além de não discriminar qual empresa fintech deveria ser destinatária do ofício. Defiro em parte o pedido de liminar para determinar que sejam oficiadas as operadoras de cartão de crédito, para que informem acerca da existência de valores a serem recebidos em nome da pessoa jurídica executada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator